Tribunal: TJMT
Processo: 39743-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
24/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 693026-3 / 2021
Quarta-feira, 24 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80397433120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80397433120198110001
Requerente: ALTAIR APARECIDO DE ALMEIDA
Requerido: OI MOVEL S.A
Beneficiário: ALTAIR APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
01894290895
Beneficiário:
Conta Judicial 3500106013097
Valor: R$ 5.894,42 (cinco mil e oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos)
Autorizado: VANIA REGINA MELO FORT
CPF/CNPJ: 050.417.068-67
Data de Emissão: 24/03/2021
Titular Conta VANIA REGINA MELO FORT
CPF/CNPJ Titular Conta 050.417.068-67
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2685 038 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1172603179 1/1